Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. TEMA No 1.051. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FATO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO POR SENTENÇA. ANTERIORIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO.
1. Restou sedimentado no REsp 1840531/RS tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema no 1.051).
2. Segundo o referido entendimento, na hipótese de indenização por ato ilícito, a data do evento danoso é o fato gerador a ser considerado para fins de anterioridade do crédito, inclusive em caso de compensação por danos morais por negativação indevida em cadastros de inadimplentes, como ocorre na hipótese dos autos.
3. Ao decidir sobre o fato gerador da obrigação de indenizar por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, hipótese concreta do REsp 1840531/RS (Tema 1.051), restou decidido que o momento da constituição do crédito deve ser considerado como a data em que o ofendido toma ciência da negativação, quando passa a ter direito de pleitear reparação pelo ilícito.
4. Na hipótese em apreço, constata-se dos autos que o agravado tomou conhecimento da negativação indevida de seu nome no dia 15 de maio de 2017, em razão de contato declarado fraudulento na sentença, de modo que o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial, formulado em 20 de junho de 2016, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação judicial.
5. Se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extra concursal, não se sujeita aos efeitos da recuperação (REsp no 1.841.960/SP).
6. Restam prejudicado os pedidos formulados no recurso, e parcialmente acolhidos no julgamento precedente, visando comunicação de atos constritivos e submissão de suas pertinências ao Juízo da recuperação judicial, pois o cumprimento de sentença originário já restou extinto, pelo pagamento da dívida.
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.